Tribunal: TJDFT
Processo: 0001589-23.2012.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH DA PARTE EXECUTADA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo executado contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, diante a inexistência de bens penhoráveis da parte executada, deferiu o pedido de suspensão da CNH do devedor formulado pela parte exequente e, ato contínuo, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. Constata-se a ocorrência de error in procedendo se a parte executada, ora apelante, não foi devidamente intimada para manifestar-se sobre o pedido, apresentado pela parte exequente, de suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação. É que, como precisamente pontuado pelo órgão do MPDFT, em parecer, “observa-se a ocorrência de cerceamento de defesa, eis que não foi oportunizado o contraditório para o executado manifestar-se previamente a imposição de medida coercitiva atípica” (ID 33040120).
3. O Estatuto Processual Civil impede a prolação de decisão surpresa ao determinar, em seu art. 10, que "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício". Cabível, portanto, o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa suscitada no recurso, determinando-se o imediato retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.